Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-74.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700009-74.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE SILVA BARROS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SIMONE SILVA BARROS em face de sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial (ID 63236670). Distribuída a apelação a esta Relatoria, em petição ID 64094442 as partes requerem a homologação do acordo extrajudicial. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes". Verifica-se, do documento ID 64094442, que as partes se autocompuseram, razão pela qual homologo o acordo apresentado e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2024 19:47:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora